Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Prossiga-se com as diligências atinentes ao acordo direto, observando-se que o advogado Wander Perez teve o seu pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais deferido (ID 23386814), bem como o valor informado na petição de ID 23931262, p. 2. No momento oportuno, adote a Secretaria as diligências necessárias à intimação do causídico, visando o seu comparecimento à audiência designada para o credor ALEX CARVALHO DE FREITAS TANOUS assinar o Termo de Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto